Tribunal: TJES
Processo: 5000275-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA DESLINDE DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se, pelos claros termos da decisão colegiada, que as teses novamente propostas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e rejeitadas quando do julgamento do agravo, seja com relação a transferência do bem, seja com relação a multa, em caso de recalcitrância.

2.
Não há vício capaz de conduzir ao provimento do recurso. A matéria alegada pelo embargante, além de não prosperar

por ser rechaçada por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, deve ser aviada pela devolutividade ao Tribunal
ad quem
ínsito a recurso próprio, pois visam à modificação
in totum
da decisão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000275-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: MIRIAN DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESP
ÍRITO SANTO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO AI Nº
5000275-64.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADA
: MIRIAN DOS SANTOS ALMEIDA
Adv. do do
agravante
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo

ITAU SEGUROS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que refletiu o julgamento do Agravo de Instrumento por ele interporto, oportunidade em que fora negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MIRIAN S. ALMEIDA
, determinou a proibição de transferência do bem a ser apreendido antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00.

Aduz o embargante que o acórdão objurgado se projetou sem a juridicidade que se requer; que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, e ainda, que a multa não pode ser implementada sem a devida razoabilidade.

Não foram apresentados contra-argumentos.

É o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
04 de fevereiro
de
20
21
.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO AI Nº
5000275-64.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADA
: MIRIAN DOS SANTOS ALMEIDA
Adv. do do
agravante
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

VOTO – MÉRITO -

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo

ITAU SEGUROS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que refletiu o julgamento do Agravo de Instrumento por ele interporto, oportunidade em que fora negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MIRIAN S. ALMEIDA
, determinou a proibição de transferência do bem a ser apreendido antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00.

Também como dito, aduz o embargante que o acórdão objurgado se projetou sem a juridicidade que se requer; que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, e ainda, que a multa não pode ser implementada sem a devida razoabilidade.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para o desprover do recurso em apreciação, conforme passo a expor:

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – PLAUSIBILIDADE DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – JURIDICIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2.
De todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora, para que então o veículo seja transferido.

3.
À
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, entende-se que o valor da multa não se revelou desarrazoado.

Afere-se, pelos claros termos da decisão colegiada, que as teses novamente propostas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e rejeitadas quando do julgamento do agravo, seja com relação a transferência do bem, seja com relação a multa, em caso de recalcitrância.

Ou seja, não há vício capaz de conduzir ao provimento do recurso.

A matéria alegada pelo embargante, além de não prosperar
por ser rechaçada por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento,
deve ser aviada pela devolutividade ao Tribunal
ad quem
ínsito a recurso próprio, pois visam à modificação
in totum
da decisão.

Assim sendo, se os Embargantes pretendem discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilizem, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Ademais, a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Por todo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA DESLINDE DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se, pelos claros termos da decisão colegiada, que as teses novamente propostas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e rejeitadas quando do julgamento do agravo, seja com relação a transferência do bem, seja com relação a multa, em caso de recalcitrância.

2.
Não há vício capaz de conduzir ao provimento do recurso. A matéria alegada pelo embargante, além de não prosperar

por ser rechaçada por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, deve ser aviada pela devolutividade ao Tribunal
ad quem
ínsito a recurso próprio, pois visam à modificação
in totum
da decisão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ___08__ de ___março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.